Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720342-10.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON CAITANO DE SOUZA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JACSON CAITANO DE SOUZA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão convertida em ação de cobrança movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 28.000,61 (vinte e oito mil reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, assim como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 55580003), o requerido sustenta, em singela síntese, descaracterização da mora devido a cobranças abusivas, e afirma a existência de ação de revisão de cláusulas do contrato que lastreia a presente cobrança. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça; pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela reforma da r. sentença visando o julgamento de improcedência do pedido. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o réu apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, além de ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 55579986, 55579987 e 55580004). Além do mais, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o réu apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade ao pagamento das custas processuais. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o réu apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria parte bem como cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator